Tribunal: TJSP
Processo: 2079311-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE DEMOLIÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGREÇÃO, SEM CONTUDO, DETERMINAR A DEMOLIÇÃO DE QUALQUER CONSTRUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESSA PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.